Tribunal: STF
Processo: RE 399284
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 6º, DA CF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DOS ASPECTOS FÁTICOS DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.